Tribunal: TJBA
Processo: 8026710-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026710-97.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RODRIGO BRUNO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): VAGNER TEIXEIRA VIANA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO DA ESPÉCIE PREVIDENCIÁRIA (B-31) PARA ACIDENTÁRIA (B-91). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B-94) E ENCAMINHAMENTO À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO IMEDIATA DO AUXÍLIO-ACIDENTE ANTE A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA. DIREITO À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO SOCIAL DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES. REABILITAÇÃO COMO DIREITO AUTÔNOMO E MEDIDA PROTETIVA. ARTIGOS 62 E 89 DA LEI Nº 8.213/91. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJBA NA MESMA DIRETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O reconhecimento do nexo causal e a transformação do benefício de auxílio por incapacidade temporária (B-31) em acidentário (B-91) pela sentença de primeiro grau, com base em prova pericial que atesta incapacidade total e temporária, não impede o encaminhamento do segurado à reabilitação profissional, mesmo que o auxílio-acidente (B-94) não seja concedido de plano. 2. A concessão do auxílio-acidente (B-94) pressupõe a consolidação das lesões e a redução permanente da capacidade laborativa, requisitos não comprovados em laudo pericial que aponta para incapacidade temporária e prognóstico de recuperação. 3. A reabilitação profissional, prevista nos artigos 62 e 89 da Lei nº 8.213/91, configura-se como um direito autônomo do segurado acidentado ou com incapacidade prolongada de natureza laboral, mesmo na ausência de sequelas definitivas, visando à sua plena recuperação e reinserção no mercado de trabalho. 4. A reabilitação profissional, prevista nos artigos 62 e 89 da Lei nº 8.213/91, configura-se como um direito autônomo do segurado acidentado ou com incapacidade prolongada de natureza laboral, mesmo na ausência de sequelas definitivas, visando à sua plena recuperação e reinserção no mercado de trabalho. 5. A determinação de encaminhamento do segurado à reabilitação profissional não configura julgamento extra petita, por se tratar de medida inerente à proteção social do trabalhador acidentado, passível de interpretação ampliativa dos pedidos em ações previdenciárias, e por constituir um passo prévio à eventual análise da concessão do auxílio-acidente. 6. Apelação parcialmente provida para determinar o encaminhamento do Autor ao Programa de Reabilitação Profissional, mantendo-se o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91) até a conclusão do programa ou cessação da incapacidade, e posterior reavaliação para auxílio-acidente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Proc. nº 8026710-97.2023.8.05.0001, da Capital, em que figuram como APELANTE RODRIGO BRUNO DOS SANTOS PEREIRA e como APELADO o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.